Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737558-95.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 25949443. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator